Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732055-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALINE MARIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME em face da decisão de ID 39725918, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo agravante, ora embargante. Afirma que a decisão embargada padece de vício de omissão quanto aos fundamentos do pedido de suspensão do exercício do direito de propriedade aos terceiros arrematantes. Diz que, “se não foi expedida, tampouco assinada a carta de arrematação, não podem os arrematantes atuarem como se proprietários fossem, recebendo inclusive alugueis dos imóveis, o que foi ignorado quando da análise do pedido de efeito suspensivo”. Pontua que inexistem ônus e bônus ao arrematante até que haja o registro da arrematação na matrícula do bem, o que, nos termos do comando prescrito pelo juízo singular, ocorrerá após o trânsito em julgado dos agravos de instrumento no 0709967- 27.2021.8.07.0000 e 0731044-92.2021.8.07.0000, bem como dos embargos de terceiro de no 0716640-33.2021.8.07.0001 Tece considerações. Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado, concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração, “para seja cumprida a decisão da vara de origem que determinou a expedição da carta de arrematação dos imóveis somente após o trânsito em julgado dos agravos de instrumento no 0709967-27.2021.8.07.0000 e 0731044- 92.2021.8.07.0000, bem como os embargos de terceiro de no 0716640- 33.2021.8.07.0001, suspendo qualquer ato de exercício de propriedade dos imóveis arrematados em favor dos terceiros arrematantes, inclusive recebimento de alugueis”. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte alega omissão na decisão embargada quanto ao pedido de suspensão do exercício do direito de propriedade aos terceiros arrematantes. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, porquanto o indeferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso apreciou todos os fundamentos trazidos pelas partes. Verifica-se que a decisão embargada apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e inequívoca os motivos e fundamentos que a embasam, concluindo que resta garantida ao arrematante a reparação pelos prejuízos sofridos, de modo que não merece guarida o pleito do agravante de suspensão do feito até o trânsito em julgado dos recursos no 0709967- 27.2021.8.07.0000 e no 0731044-92.2021.8.07.0000, assim como dos Embargos de Terceiro no 0716640- 33.2021.8.07.0001, em que se discutem a possibilidade de reversão do resultado do leilão judicial em que o imóvel objeto da lide fora arrematado. Isso porque, no caso, inexistiu violação ao devido processo legal diante da observância de todas as etapas previstas em lei, inclusive, interposição de recursos e que, ao Agravo de Instrumento no 0731044- 92.2021.8.07.0000, o qual foi convertido em Recurso Especial, não foi atribuído efeito suspensivo, nem dele decorre tal efeito. Ademais, nos termos legais, após assinado o auto, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados embargos ou ação autônoma de invalidação da arrematação, Transcrevo parte da fundamentação da decisão: A parte agravante pretende a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos recursos no 0709967- 27.2021.8.07.0000 e no 0731044-92.2021.8.07.0000, assim como dos Embargos de Terceiro no 0716640- 33.2021.8.07.0001, em que se discutem a eventual possibilidade de reversão do resultado do leilão judicial em que o imóvel objeto da lide fora arrematado. Como é sabido, o devido processo legal garante que o processo tramite observando todas as etapas previstas em lei, inclusive quanto à eventual reanalise das questões decididas pelo Juízo de origem por meio da interposição de recursos. Com efeito, em consulta ao sistema informatizado PJe, constata-se que, desde o início do processo, o qual atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença, já foram analisados mais de cinco recursos, sendo que ao menos os quatro últimos referem-se à fase de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal. Nesse ponto, cumpre destacar, ainda, que, apesar de o Agravo de Instrumento no 0731044- 92.2021.8.07.0000, o qual foi convertido em Recurso Especial, a ele não foi atribuído efeito suspensivo, nem dele decorre tal efeito. Outrossim, conforme disposto no artigo 903 do Código de Processo Civil, após assinado o auto de arrematação, ela será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados embargos ou ação autônoma de invalidação da arrematação, sendo garantido a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Transcrevo: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Corroborando tal entendimento: (...) Ademais, está a decisão devidamente motivada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1oNão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Por fim, expostas as razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, não pode a parte, por ter tido o seu pleito não provido, alegar que o acórdão está eivado de vícios. Forte nas razões supra, resta evidente que a parte embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido é firme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO DE SAÚDE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes, o que não se verifica no acórdão recorrido. (...) 5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. (...) 7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. (Acórdão 1433776, 07072811320188070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. (...) 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419004, 07303693220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexiste qualquer vício a ser sanado. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão recorrida. Intimem-se. Preclusa, dê-se continuidade ao feito, nos termos da decisão de ID 39680645. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022 16:53:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador